Tribunal: TJDFT
Processo: 0740992-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Gratuidade de justiça. Penhora de remuneração.
1. Prevalência da presunção relativa de hipossuficiência. Ausência de prova contrária.
2. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso.
3. Acrescente-se que a corrente que admite a penhora parcial da verba condiciona a medida à ausência de risco à sobrevivência digna do devedor, o que ocorreria no caso.